Tribunal: STF
Processo: HC 69439
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-27
Data de publicação: 1992-10-27

Ementa:
"HABEAS CORPUS". RÉU ABSOLVIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
ASSISTENTE HABILITADO, DESDE O INICIO DO PROCESSO, QUE PARTICIPOU
DOS TRABALHOS DO JÚRI, AO LADO DO MP, SENDO AMBOS INTIMADOS DA
SENTENÇA, EM PLENÁRIO. O MP NÃO RECORREU. O ASSISTENTE APELOU
NO DECIMO QUARTO DIA, APÓS A INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO, QUE FOI PROVIDO PELO TRIBUNAL, PARA SUBMETER O PACIENTE
A NOVO JULGAMENTO. DISTINÇÃO QUANDO O ASSISTENTE ESTA HABILITADO OU
NÃO NO PROCESSO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 598 E PARAGRAFO
ÚNICO. SE O ASSISTENTE ESTA HABILITADO NO PROCESSO, O PRAZO PARA
RECORRER  E DE CINCO DIAS, NÃO SE APLICANDO A HIPÓTESE O PARAGRAFO
ÚNICO DO ART. 598 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVENDO SER INTIMADO
DA SENTENÇA. SE O ASSISTENTE NÃO ESTIVER HABILITADO NO PROCESSO,
APLICA-SE O DISPOSTO NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 598 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, SENDO O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE QUINZE
DIAS E CORRERA DO DIA EM QUE TERMINAR O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRECEDENTES DO STF. NO CASO CONCRETO, ESTANDO HABILITADO O
ASSISTENTE, FOI INTEMPESTIVO O RECURSO INTERPOSTO NO DECIMO
QUARTO DIA APÓS A INTIMAÇÃO, EM PLENÁRIO, JUNTAMENTE COM O MP.
"HABEAS CORPUS" DEFERIDO, PARA CASSAR O ACÓRDÃO QUE ANULOU A
DECISÃO DO JÚRI DETERMINANDO FOSSE O PACIENTE SUBMETIDO A NOVO
JULGAMENTO, FICANDO, EM CONSEQUENCIA, RESTAURADA A SENTENÇA
ABSOLUTORIA.